Tribunal: TRF3
Processo: 5002275-16.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
24/549)

5002275-16.2022.4.03.6119

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002275-16.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALCIDES PEREIRA DE MELO

ADVOGADO do(a) APELADO: FREDERICO WERNER - SP325264-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. SÍLICA. AGENTES CANCERÍGENOS. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EPI. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria pelas regras de transição. A autarquia discute vícios formais no PPP, metodologia de aferição do ruído, eficácia do EPI e termo inicial dos efeitos financeiros. A parte autora busca o reconhecimento de período anterior a 2003 (ruído e sílica) para a concessão de Aposentadoria Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade recursal de temas sem sucumbência; (ii) reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído variável e sílica em período anterior a 19/11/2003; (iii) validade das informações constantes no PPP quanto à metodologia de aferição do ruído e eficácia do EPI; (iv) cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como tempo especial; (v) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova documental foi apresentada na via administrativa (distinção do Tema 1124 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal a autarquia quanto a pontos em que não houve sucumbência (prescrição, Súmula 111 do STJ e isenção de custas).

4. No período anterior a 19/11/2003, a exposição a ruído variável, cujos níveis mínimos já atingem o limite de tolerância de 90 dB(A) e os máximos o extrapolam, caracteriza a nocividade, não sendo exigível a aferição por Nível de Exposição Normalizado (NEN) para a época.

5. A exposição à sílica livre cristalizada, agente comprovadamente cancerígeno (Grupo 1 da LINACH), enseja o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa, independentemente do uso de EPI, conforme entendimento uniformizado (Tema 170 da TNU).

6. A simples indicação dos níveis de ruído no PPP, embasado em laudo técnico, goza de presunção de veracidade, cabendo ao INSS comprovar eventual. Tratando-se de ruído, a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial (Tema 555 do STF).

7. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, faz jus ao cômputo desse período como tempo especial (Tema 998 do STJ).

8. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na Data de Entrada do Requerimento (DER) quando os documentos comprobatórios (PPPs) foram apresentados na via administrativa, não se tratando de fato novo levado apenas a juízo. Inaplicabilidade da suspensão ou da tese restritiva do Tema 1124 do STJ, por se tratar de erro de avaliação administrativa de prova pré-existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Recurso adesivo da parte autora provido. Concessão de Aposentadoria Especial. Sentença reformada.

Tese de julgamento: "1. Para períodos anteriores a 18/11/2003, a exposição habitual a níveis de ruído variáveis que atingem picos superiores ao limite de tolerância vigente configura atividade especial, dispensando-se a metodologia NEN. 2. A exposição a agentes cancerígenos constantes da LINACH, como a sílica, permite a análise qualitativa da nocividade. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve retroagir à DER quando os documentos comprobatórios da especialidade foram apresentados no processo administrativo, distinguindo-se da hipótese do Tema 1124 do STJ."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Decreto no 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 694, Tema 998, Tema 1018, Tema 1124; TNU, Súmula 29, Súmula 32, Tema 170.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002275-16.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FREDERICO WERNER - SP325264-A

APELADO: ALCIDES PEREIRA DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID 281391914) e de recurso adesivo interposto por ALCIDES PEREIRA DE MELO (ID 281391920) em face de sentença (ID 281391912) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, para reconhecer a especialidade dos períodos de 19/12/2003 a 20/12/2004, 18/01/2006 a 23/01/2006, 07/04/2006 a 03/05/2011, 30/12/2011 a 07/10/2014, 01/12/2017 a 15/10/2020 e 01/06/2005 a 17/01/2006 (período em gozo de benefício por incapacidade). Consequentemente, a sentença condenou a autarquia a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria pelas regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019 (Art. 17), com data de início (DIB) na data do requerimento administrativo (DER), em 12/03/2021.

Em suas razões de apelação (ID 281391914), o INSS sustenta, preliminarmente, a ocorrência de vícios formais nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), alegando que o vistor não detém poderes de representação e que inexiste responsável técnico pelos registros ambientais em parte do período. No mérito, impugna o reconhecimento da atividade especial, argumentando que a metodologia de aferição do ruído não atende à legislação (ausência de Nível de Exposição Normalizado - NEN e desrespeito à NHO-01 da Fundacentro), bem como defende a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para descaracterizar a nocividade. Insurge-se, ainda, contra o enquadramento por exposição a agentes químicos (sílica/poeira mineral) e calor, alegando falta de previsão legal ou comprovação técnica adequada. Subsidiariamente, discorre sobre a prescrição quinquenal, a fixação dos honorários advocatícios (Súmula 111 do STJ), a isenção de custas processuais, a correção monetária e a vedação à desaposentação.

A parte autora recorreu adesivamente (ID 281391920), pugnando pelo reconhecimento da especialidade no período de 06/03/1997 a 18/12/2003, laborado na empresa Pedreira Santa Isabel. Sustenta que esteve exposta a ruído variável de 90 a 100 dB(A) (PPP de ID 281391880), patamar superior ao limite de tolerância vigente à época, além de exposição a poeira contendo sílica, agente nocivo cancerígeno que enseja análise qualitativa. Requer a reforma parcial do julgado para que seja concedida a Aposentadoria Especial.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 281391923).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, verifico a admissibilidade dos recursos interpostos.

A sentença já reconheceu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, bem como determinou a observância da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça quanto aos honorários advocatícios. Da mesma forma, a isenção do INSS quanto ao pagamento de custas processuais decorre de lei (Lei Estadual no 11.608/03-SP e Lei Federal no 9.289/96). Portanto, nestes pontos, carece a autarquia de interesse recursal.

Quanto às demais questões suscitadas na apelação do INSS e no recurso adesivo da parte autora, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Mérito

Da Atividade Especial

A concessão da aposentadoria especial está prevista nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91. O benefício é destinado ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído). A partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

Do Caso Concreto

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade nos períodos impugnados pelo INSS e no período objeto do recurso adesivo, bem como ao consequente preenchimento dos requisitos para a concessão da Aposentadoria Especial.

1. Do Recurso Adesivo (Período de 06/03/1997 a 18/12/2003)

A parte autora pugna pelo reconhecimento da atividade especial exercida na empresa Pedreira Santa Isabel, na função de ajudante de produção/operador de máquinas, exposta a ruído e sílica.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 281391880) indica, para este interregno, exposição a ruído variável de 90,00 a 100,00 dB(A) e poeira mineral contendo sílica.

Assiste razão ao recorrente.

Quanto ao agente físico ruído, o limite de tolerância vigente no período de 06/03/1997 a 18/11/2003 era de 90 dB(A) (Decreto no 2.172/97). No caso, a variação de nível de pressão sonora partia de 90 dB(A) e atingia picos de 100 dB(A).

Ainda que se trate de ruído variável, a exposição habitual a níveis que alcançam 100 dB(A) evidencia a nocividade, pois o patamar mínimo já se encontrava no teto do limite de tolerância. Ademais, para períodos anteriores a 19/11/2003 (data de vigência do Decreto no 4.882/03), não se exige a aferição mediante Nível de Exposição Normalizado (NEN), bastando que os níveis aferidos superem o limite legal, o que restou demonstrado.

Outrossim, houve exposição a poeira contendo sílica. A sílica livre cristalizada é agente nocivo previsto nos códigos 1.2.10 do Decreto no 53.831/64 e 1.2.12 do Decreto no 83.080/79. Atualmente, figura no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), o que atrai a aplicação do entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 170, segundo o qual a análise da nocividade para agentes cancerígenos é qualitativa.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 18/12/2003.

2. Da Apelação do INSS (Períodos Posteriores a 2003)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento dos períodos de 19/12/2003 a 20/12/2004, 01/06/2005 a 17/01/2006, 18/01/2006 a 23/01/2006, 07/04/2006 a 03/05/2011, 30/12/2011 a 07/10/2014 e 01/12/2017 a 15/10/2020. Alega vícios formais no PPP, inadequação da metodologia de aferição do ruído (ausência de NEN) e eficácia do EPI.

Sem razão a autarquia.

Primeiramente, rejeito as alegações de vícios formais. A legislação previdenciária não exige que o vistor do PPP detenha poderes de representação da empresa, bastando que seja profissional habilitado (Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança). No caso dos autos, verifica-se que os PPPs indicam o profissional responsável pela monitoração biológica, bem como foram firmados pela assistente de recursos humanos à época e pelo responsável legal da empresa. Quanto à suposta ausência de responsável técnico em períodos pretéritos, a declaração da empresa em documento oficial (PPP) goza de presunção de veracidade e legitimidade.

No que tange à metodologia de aferição do ruído, a Súmula 29 da TNU dispõe que a simples indicação dos níveis de ruído no PPP, embasado em laudo técnico, presume-se verdadeira, cabendo ao INSS comprovar a irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu. Os formulários acostados aos autos indicam níveis elevados, muito acima do limite de 85 dB(A) vigente a partir de 19/11/2003. Conforme se extrai do PPP de ID 281391880, verifica-se exposição a 93,6 dB(A) entre 2003 e 2004 (p. 09), acima de 86 dB(A) no período de 2006 a 2011 (p. 11), e superior a 94 dB(A) nos interregnos de 2011 a 2014 e 2017 a 2020 (p. 07).

Sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335), fixou a tese de que, tratando-se de agente nocivo ruído, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial. O mesmo raciocínio aplica-se aos agentes cancerígenos, como a sílica, cuja proteção deve ser integral.

Por fim, quanto ao período em gozo de benefício por incapacidade (01/06/2005 a 17/01/2006), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 998 de que "o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial". No caso, o benefício foi intercalado entre períodos de atividade especial.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da especialidade nos períodos impugnados pelo INSS.

Da Concessão do Benefício

Somando-se os períodos reconhecidos administrativamente, os mantidos na sentença e o período de 06/03/1997 a 18/12/2003 ora reconhecido, a parte autora totaliza mais de 25 anos de tempo de atividade estritamente especial na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 12/03/2021.

Preenchidos os requisitos, a parte autora faz jus à concessão da Aposentadoria Especial (Espécie 46), nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, devendo ser reformada a sentença que concedeu o benefício pelas regras de transição (aposentadoria por tempo de contribuição).

Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros (Tema 1124 do STJ)

O INSS pugna, subsidiariamente, para que os efeitos financeiros da condenação retroajam apenas à data da juntada do laudo técnico ou da citação, sob o argumento de que desconhecia a situação fática na via administrativa, invocando a aplicação do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão a autarquia.

O Tema 1124 do STJ discute a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo. A ratio do precedente visa impedir que o INSS seja penalizado com o pagamento de atrasados desde o requerimento quando o segurado não apresentou, naquela oportunidade, os documentos essenciais para a análise do direito, trazendo-os apenas em juízo (fato novo).

No caso concreto, contudo, a situação é diversa. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) que embasaram o reconhecimento da atividade especial judicialmente foram devidamente apresentados na via administrativa. Tais documentos já davam conta da exposição aos agentes nocivos (ruído acima dos limites de tolerância e sílica) e eram suficientes para a comprovação do direito.

Não houve a produção de laudo pericial judicial ou apresentação de documento novo extemporâneo que alterasse o quadro fático apresentado ao INSS. O que ocorreu foi uma divergência de qualificação jurídica e de valoração da prova por parte da autarquia, que deixou de enquadrar períodos devidamente comprovados pelos formulários técnicos apresentados a tempo e modo.

Portanto, não se trata de fato novo levado ao conhecimento da administração apenas em juízo, mas de erro na avaliação administrativa da prova pré-existente. Nessas hipóteses, o termo inicial do benefício e de seus efeitos financeiros deve ser mantido na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 12/03/2021, momento em que a autarquia tinha o dever de conceder o benefício corretamente, nos termos do art. 49, II, e art. 57, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Outros Pedidos

Não prospera a alegação do INSS de impossibilidade de recebimento dos atrasados em caso de opção por benefício mais vantajoso concedido administrativamente (vedação à desaposentação). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1018, definiu que o segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso, sem prejuízo da execução dos valores compreendidos entre o termo inicial do benefício judicial e a data de implantação do benefício administrativo.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais elencados nos recursos, ressaltando que o julgador não é obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, mas a resolver a lide de forma fundamentada, aplicando o direito ao caso concreto. Eventual inconformismo quanto ao mérito da decisão deve ser veiculado pela via recursal própria.

Da Tutela de Urgência

Mantida a sentença de procedência e ampliada a condenação, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando-se a imediata implantação/revisão do benefício.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou provimento ao recurso adesivo da parte autora para reconhecer a atividade especial no período de 06/03/1997 a 18/12/2003 e condenar o INSS a conceder a Aposentadoria Especial desde a DER (12/03/2021).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. SÍLICA. AGENTES CANCERÍGENOS. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EPI. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria pelas regras de transição. A autarquia discute vícios formais no PPP, metodologia de aferição do ruído, eficácia do EPI e termo inicial dos efeitos financeiros. A parte autora busca o reconhecimento de período anterior a 2003 (ruído e sílica) para a concessão de Aposentadoria Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade recursal de temas sem sucumbência; (ii) reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído variável e sílica em período anterior a 19/11/2003; (iii) validade das informações constantes no PPP quanto à metodologia de aferição do ruído e eficácia do EPI; (iv) cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como tempo especial; (v) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova documental foi apresentada na via administrativa (distinção do Tema 1124 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal a autarquia quanto a pontos em que não houve sucumbência (prescrição, Súmula 111 do STJ e isenção de custas).

4. No período anterior a 19/11/2003, a exposição a ruído variável, cujos níveis mínimos já atingem o limite de tolerância de 90 dB(A) e os máximos o extrapolam, caracteriza a nocividade, não sendo exigível a aferição por Nível de Exposição Normalizado (NEN) para a época.

5. A exposição à sílica livre cristalizada, agente comprovadamente cancerígeno (Grupo 1 da LINACH), enseja o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa, independentemente do uso de EPI, conforme entendimento uniformizado (Tema 170 da TNU).

6. A simples indicação dos níveis de ruído no PPP, embasado em laudo técnico, goza de presunção de veracidade, cabendo ao INSS comprovar eventual. Tratando-se de ruído, a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial (Tema 555 do STF).

7. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, faz jus ao cômputo desse período como tempo especial (Tema 998 do STJ).

8. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na Data de Entrada do Requerimento (DER) quando os documentos comprobatórios (PPPs) foram apresentados na via administrativa, não se tratando de fato novo levado apenas a juízo. Inaplicabilidade da suspensão ou da tese restritiva do Tema 1124 do STJ, por se tratar de erro de avaliação administrativa de prova pré-existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Recurso adesivo da parte autora provido. Concessão de Aposentadoria Especial. Sentença reformada.

Tese de julgamento: "1. Para períodos anteriores a 18/11/2003, a exposição habitual a níveis de ruído variáveis que atingem picos superiores ao limite de tolerância vigente configura atividade especial, dispensando-se a metodologia NEN. 2. A exposição a agentes cancerígenos constantes da LINACH, como a sílica, permite a análise qualitativa da nocividade. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve retroagir à DER quando os documentos comprobatórios da especialidade foram apresentados no processo administrativo, distinguindo-se da hipótese do Tema 1124 do STJ."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Decreto no 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 694, Tema 998, Tema 1018, Tema 1124; TNU, Súmula 29, Súmula 32, Tema 170.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento e dar provimento ao recurso adesivo da parte autora para reconhecer a atividade especial no período de 06/03/1997 a 18/12/2003 e condenar o INSS a conceder a Aposentadoria Especial desde a DER (12/03/2021), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão